Tribunal: TJES
Processo: 5004108-90.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004108-90.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004108-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

Advogados do(a) AGRAVADO: CAROLLINE DE SOUZA NOGUEIRA - ES27732, NELSON MORGHETTI JUNIOR - ES19113-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão
acostada sob ID nº 575680
,
proferida pel
o

j
uízo
da
Vara
da Infâ
ncia e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim
,
que
deferiu o pedido
formulado pe
la Clínica Nova Aliança,
ora agravada,
de liberação de valor bloqueado
preventivamente

pelo juízo

a fim de ressarcir as de
s
pesas com a internação do menor
R.D.O.M.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o

Estado

sustenta
inobservância do rito necessário
à pretensão de
recebimento de
quantia
em face do poder público,
aduzindo
ainda
que adotou as medidas necessárias à disponibilização da vaga, não havendo razão para
recair-lhe a obrigação de
custeio perante clínica particular.

Sob ID nº
8
99640
restou postergada a análise do pedido
d
e atribuição de efeito suspensivo
diante da complexidade da questão
e necessidade de juntada de documentação adicional
.

C
ontrarrazões
apresentadas
pelo agravado
Instituto Assistencial de Atenção ao Uso de Drogas Nova Aliança

sob
ID
nº
1
23300
9

pelo improvimento do recurso.

Informações do
j
uízo
de primeiro grau juntadas sob ID nº
1
053617
.

Manifestação da Procuradoria de Justiça
sob
ID nº
1
309396
pela
d
esnecessidade de sua atuação
.

Vindo-me os autos já maduro para julgamento, submeto a questão diretamente ao colegiado.

É o relatório.
Peço dia para julgamento.

VITÓRIA, ES, 13 de julho de 2021.

EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Desembargador

Relator

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5004108-90.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: INSTITUTO ASSISTENCIAL DE ATENCAO AO USO DE DROGAS NOVA ALIANCA

Advogados do(a) AGRAVADO: CAROLLINE DE SOUZA NOGUEIRA - ES27732, NELSON MORGHETTI JUNIOR - ES19113-A

VOTO

Preliminar: ausência de cabimento

O
agravado sustenta preliminar de ausência de cabimento do recurso, diante da taxatividade do art. 1.015 do CPC.

Consoante sabido, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quando do julgamento do REsp nº 1.704.520, sob o rito dos recursos repetitivos, definiu que o rol previsto no artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, autorizando a interposição do agravo de instrumento em diversas hipóteses além daquelas listadas expressamente no texto legal.

Uma das hipóteses envolve justamente quando a decisão recorrida puder causar prejuízo imediato que não possa aguardar a sua impugnação como preliminar em sede de recurso de apelação, como é o caso dos autos.

Desta feita,
REJEITO
a preliminar de ausência de cabimento.

É como voto.

VOTO

Preliminar: intempestividade

S
uscita o agravado preliminar de intempestividade recursal aduzindo que o agravo não ataca a decisão que rejeitou os embargos declaratórios opostos, apontando quais seriam as omissões, mas a anterior, embargada, que determinou a liberação dos valores.

Sem
qualquer
amparo
a argumentação do agravado eis que amplamente sabido que a oposição de Embargos de Declaração interrompe o prazo para interposição de outros recursos,
c
onforme redação do artigo 1.026 do CPC.

Portanto, tendo sido opostos Embargos de Declaração da decisão que determinou a e
xpedição
d
e
alvará, o prazo para sua impugnação por meio do recurso
de agravo
restou interrompido, tendo se reiniciado com a intimação da decisão que julgou os aclaratórios.

REJEITO
, pois, a preliminar de intempestividade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme consta do relatório, t
rata-se de
recurso de
agravo de instrumento
com pedido d
e
atribuição de efeito suspensivo
interposto contra
a
decisão
acostada sob ID nº 575680
,
proferida pel
o

j
uízo
da
Vara
da Infâ
ncia e Juventude de Cachoeiro de Itapemirim
,
que
deferiu o pedido
formulado pe
la Clínica Nova Aliança,
ora agravada,
de liberação de valor bloqueado
preventivamente

pelo juízo

a fim de ressarcir as de
s
pesas com a internação do menor
R.D.O.M.

Ao que pude extrair das razões recursais,
o

Estado

sustenta
inobservância do rito necessário
à pretensão de
recebimento de
quantia
em face do poder público,
aduzindo
ainda
que adotou as medidas necessárias à disponibilização da vaga, não havendo razão para
recair-lhe a obrigação de
custeio perante clínica particular.

Pois bem.
C
onfrontando as razões recursais com
a motivação adotada pelo
magistrado prolator do
decisum
, assim como
com
o
s argumentos e fundamentos trazidos a
os autos
pela agravada
,
não vislumbro possibilidade de modificação da decisão proferida pelo
juízo “
a quo
”
.

Para melhor compreensão, faço breve retrospecto dos fatos.

Trata-se na origem de pedido de providências formulado pelo
parquet
de internação do menor R.D.O.M., tendo sido deferida a tutela na decisão trasladada sob ID nº 875739, com determinação de intimação do Estado para providenciar a internação, ressalvando que a omissão do Estado em indicar a clínica, o Conselho Tutelar o encaminharia a uma das clínicas particulares habilitadas, a ser custeada pelo erário estadual.

Diante da omissão do Estado, o Conselho Tutelar indiciou a Clínica agravada, que informou que apenas procederia a internação diante de prévia contraprestação do Estado, narrando que em outras situações de recebimento de menores custeados pelo ente estatal não houve repasse dos valores das diárias, fato que inviabiliza seu funcionamento.

Desta feita, determinou o juízo que a
quantia
fosse
bloqueada
do Fundo Estadual de Saúde,
para resguardar o futuro pagamento da Clínica, ficando à disposição do juízo.

Por ter o adolescente alcançado a maioridade, o feito foi sentenciado, com extinção sem resolução do mérito, e na sequência a clínica pugnou pela liberação do valor bloqueado, em ressarcimento do custo pelo tratamento.

A
magistrada determinou então a expedição de alvará para levantamento
da quantia,
tendo sido opostos embargos de declaração pelo Estado, que foram rejeitados e levaram a interposição do presente recurso.

F
eitas essas considerações, não vislumbro
robustez na fundamentação da recorrente para ensejar a
reforma da decisão, eis que a liberação dos valores
bloqueados
ocorreu por consequência lógica da contraprestação dos serviços por parte da
c
línica, devidamente comprovada com a
s
nota
s
fisca
is
acostada
s
sob ID
n
º 953690.

A quantia em questão não decorre de sentença condenatória em ação movida pela agravada, o que ensejaria a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, mas sim de
bloqueio decorrente de descumprimento
pelo Estado
de
obrigação de fazer determinada em decisão interlocutória
transitada em julgado,
que dada a urgência e importância do bem (integridade física do adolescente) levou o
juízo a designar uma clínica para realização do tratamento sob expensas do
ente estatal.

O
u seja,

a Clínica agravada, no caso dos autos, desempenhou papel como auxiliar do juízo, e não como parte processual. O

bloqueio dos valores e a escolha direta da clínica em questão decorreu justamente da morosidade do ente estatal
em cumprir a decisão, tendo justificadamente a Agravada exigido a prévia reserva dos valores justamente para assegurar o pagamento do serviço,
diante do histórico desfavorável
do Estado
.

Portanto, cientificado o e
nte público
de que o descumprimento da decisão ensejaria a escolha direta da clínica com bloqueio dos valores para custeio do tratamento pelo erário, não poderia o agravante, neste momento, já tendo sido o serviço prestado pela agravada
e transitado em julgado a sentença que extinguiu o feito
, se opor à liberação da quantia, sob
risco de configuração
de indevido enriquecimento ilícito do Estado.

Assim, diante do descumprimento da decisão pelo Estado, e da efetiva prestação do serviço pela Clínica agravada, tal como consignado pel
o ilustre Representante do Ministério Público atuante no primeiro grau,
que
opinou favoravelmente à liberação das quantias, r
evela-se escorreita a decisão que determinou a expedição de alvará
.

Ademais, a importância do bem jurídico envolvido
(integridade física do menor)
torna prudente a manutenção da decisão,
pelo princípio da confiança e sob risco de dificuldade futura em obtenção de
clínicas
particular
es
dispost
as
a colaborar com o cumprimento de medidas semelhantes.

Assim, não emergindo dos autos
j
usta razão para reversão
da medida,

não merece acolhida a irresignação recursal
, devendo ser mantida a decisão recorrida que d
eterminou a liberação dos valores em favor da Clínica agravada pelo serviço prestado.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA:

A
GRAVO DE INSTRUMENTO.
P
EDIDO DE PROVIDÊNCIAS
.
E
STATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
.
PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE CABIMENTO E DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADAS.

I
NTERNAÇÃO PARA TRATAMENTO
.
DEMORA DO ESTADO EM
CUM
PRIR A MEDIDA. BLOQUEIO DOS VALORES PARA CUSTEIO EM CLÍNICA PARTICULAR. SERVIÇOS COMPROVADAMENTE PRESTADO
S.
DECISÃO Q
UE LIBERA OS VALORES BLOQUEADOS EM FAVOR DA CLÍNICA
.
IRRESIGNAÇÃO DO ESTADO DESCABIDA.
DECISÃO MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1
.

Preliminares.

1.1

Ausência de Cabimento
. Consoante entendimento do STJ,
o rol previsto no artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, autorizando a interposição do agravo de instrumento quando a decisão recorrida puder causar prejuízo imediato que não possa aguardar a sua impugnação como preliminar em sede de recurso de apelação, como é o caso dos autos.
1.2 Intempestividade.
Tendo sido opostos Embargos de Declaração da decisão que determinou a expedição de alvará, o prazo para sua impugnação por meio do recurso de agravo restou interrompido, tendo se reiniciado com a intimação da decisão que julgou os aclaratórios. Preliminares rejeitadas.

2.
Mérito.
Não
se nota
robustez suficiente na fundamentação da recorrente para ensejar a reforma da decisão, eis que a liberação dos valores bloqueados ocorreu por consequência lógica da contraprestação dos serviços por parte da clínica, devidamente comprovada com as notas fiscais acostadas sob ID nº 953690.

3
.
A quantia em questão não decorre de sentença condenatória em ação movida pela agravada, o que ensejaria a necessidade de instauração da fase de cumprimento de sentença, mas sim de bloqueio decorrente de descumprimento pelo Estado de obrigação de fazer determinada em decisão interlocutória transitada em julgado, que dada a urgência e importância do bem (integridade física do adolescente) levou o juízo a designar uma clínica para realização do tratamento sob expensas do ente estatal.

4.
Assim, não emergindo dos autos justa razão para reversão da medida, não merece acolhida a irresignação recursal, devendo ser mantida a decisão recorrida que determinou a liberação dos valores em favor da Clínica agravada pelo serviço prestado.
5.

Recurso conhecido e
improvido
.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do e. relator.